Tribunal: STF
Processo: CJ 6759
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-14
Data de publicação: 1988-09-14

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO - SUFRAMA - FALTA DE INTERESSE NO DESPACHO
DA LIDE. ALÉM DISSO, CASO EXISTENTE O MERO INTERESSE 'AD ADJUVANDUM'
NÃO TERIA O CONDAO DE DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA O FORO FEDERAL,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS.